Tribunal: TJSP
Processo: 1098415-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva, atrelada a danos materiais, ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva, atrelada a danos materiais, ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098415-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098415-31.2019.8.26.0100 -Voto no 9224 Ry
2
Voto n.9224– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1098415-31.2019.8.26.0100
Origem: 5a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Bandeirante Energia S/A EDP Bandeirante.
Juiz de Direito: Marcos Roberto de Souza Bernicchi.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia
elétrica ação regressiva, atrelada a danos materiais, ajuizada por
seguradora em face de concessionária de serviço público

descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade
consumidora
resultado, na origem, de improcedência

inconformismo da demandante inconsistência responsabilidade
objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração
do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada a
efeito, o que a inibir o contraditório prova do fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, do que não se desincumbira sentença
preservada recurso improvido, com majoração da verba honorária
sucumbencial art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Porto
Seguro
Companhia de Seguros Gerais em recurso de apelação extraído
destes autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de Bandeirante Energia S/A. - EDP
Bandeirante; observa reclamar reforma a respeitável sentença em
folhas 119/120
que assentou a improcedência da inaugural;
sustenta suficiente a prova do nexo de causalidade entre as
avarias noticiadas em procedimento de regulação definido pelo
órgão fiscalizador da atividade securitária
e a falha na
prestação do serviço, moldura a alicerçar, em relevo a responsabilidade objetiva da concessionária, ao lado da
aplicabilidade, nestes, por força da sub-rogação, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098415-31.2019.8.26.0100 -Voto no 9224 Ry
3
Defesa do Consumidor, a reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fl.
135),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.138/148).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em decorrência de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de unidade consumidora
segurada em razão, segundo afirma, de oscilação na rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da causa, assim
vazando compreensão o d. magistrado “a quo”:
“O pedido improcede.
A autora não prova que o dano decorreu de omissão do
réu.
Não requereu oitiva de testemunhas e nem prova pericial,
limitando-se a juntar documento unilateral.
Assim, cabia a ela efetuar a prova do fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e não há tal prova.
E o réu disse que não houve descarga elétrica.
Não há porque acreditar mais em um que em outro.
Antes, por documento juntado pela própria autora a fls. 26
dá conta de que o sinistro decorreu de descarga atmosférica, o que exclui a
responsabilidade da ré por força maior.
Inadmissível que se aceite o laudo de fls. 29/32 como se fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098415-31.2019.8.26.0100 -Voto no 9224 Ry
4
pública tivesse.
O parecer efetivo, consistente em um parágrafo (o último)
de fls. 30 parte de um diagnóstico efetuado pela Sonauto, que emitiu o parecer de
fls. 33, ambos sem qualquer fundamentação científica.
Responsabilidade objetiva do prestador de serviço é uma
coisa, presunção da ocorrência de fato que deu origem ao sinistro é outra, e que
não restou comprovada.
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e
condeno a autora no pagamento de custas e honorários de 10% do valor da
causa.”. (fls. 119/120)
O r.“decisum” combatido não comporta reparo;
as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-
lo; os documentos trazidos com a inicial, deveras, não se prestam
à demonstração da asseverada falha na prestação do serviço,
tampouco de seu nexo de causalidade com as avarias; a
acionante, como observado pelo i. magistrado “a quo”, não cuidou
preservar os salvados, o que fizera inibir a vistoria dos aparelhos,
necessária à segura aferição do nexo de causalidade, pontuada
ausente comunicação qualquer acerca dos fatos, nos termos do
artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que acabou por
inviabilizar a reparação administrativa do prejuízo - fosse a
hipótese.
Sublinhe-se,
por
oportuno,
que,
conquanto
objetiva a responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal, imprescindível a demonstração
do nexo de causalidade entre os danos e a conduta

omissiva/comissiva
da concessionária, relevando não olvidar
impróprio, pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a
legislação consumerista, o embaraço da inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098415-31.2019.8.26.0100 -Voto no 9224 Ry
5
probatório com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo
da suplicante e do qual não se desvencilhara, ou seja, o de
demonstrar o fato gerador da pretensão ressarcitória; vejam-se,
na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva
do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
“INDENIZATÓRIA.
Contrato de seguro. Ação de regresso.

Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral
produzido
pela
autora. Fatos controvertidos.
Prejudicado
o estudo técnico,
por
ação
da
seguradora,

que
não
preservou

os
equipamentos
danificados.
Impossibilidade
de inversão do
ônus da prova no caso. Não pode a concessionária
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098415-31.2019.8.26.0100 -Voto no 9224 Ry
6
serviço público ser responsabilizada
sem que evidenciado
o
nexo
de
causalidade.

Precedentes

da
jurisprudência.

Recurso da ré provido e prejudicado
o da autora”. (Apelação
n.
1006011-63.2016.8.26.0100,
36a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22/06/2016).
Anoto, em derradeiro, que os demais argumentos
deduzidos pela apelante não marcam o condão de infirmar a
conclusão exposta (art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) do valor
atualizado da causa.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão que: IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.